Tribunal: TJMT
Processo: 0002498-53.2006.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002498-53.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON APARECIDO CARDOSO - CPF: 712.400.561-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRIELSON DA SILVA SOUZA - CPF: 012.242.261-94 (VÍTIMA), CREIDE MATILDE DE LIMA (VÍTIMA), VANIA RODRIGUES NUNES - CPF: 004.841.071-35 (ASSISTENTE), PATRICIA BIBIANA DA SILVA - CPF: 899.217.041-68 (ASSISTENTE), VALDECY LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 987.456.461-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPERTINÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – OPORTUNIDADE EM QUE SE ANALISOU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA A QUAL FOI APRECIADA E JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – SOBERANIA DOS VEREDITOS – 3. READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PERTINÊNCIA –
QUANTUM
DA PENA READEQUADA DE ACORDO COM A FRAÇÃO [1/4] APLICADA NA SENTENÇA – 4. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DE PENA EM VIRTUDE DA TENTATIVA
– INVIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
QUE SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO DO DELITO –
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1. No presente caso não há falar em preclusão consumativa o simples fato do recurso em sentido estrito ter mantido a sentença de pronúncia quando à existência de indícios da autoria. Preliminar rejeitada.

2. Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença quando a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada pelos elementos probatórios colhidos.

3. Havendo equívoco na aplicação do
quantum
de aumento da sanção basilar, impõe-se a sua readequação.

4. A redução da pena em decorrência da minorante da tentativa deve atender ao critério do
iter criminis
percorrido pelo autor do fato delitivo, de modo que, quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de diminuição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposto por
Anderson Aparecido Cardoso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.
2498-53.2006.8.11.0042
, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado consumado (vítima Creide Matilde de Lima) ilícito tipificado no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal e pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (vítima Andrielson Silva Souza), ilícito tipificado no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 70, do Estatuto Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 19 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado (Id. 210778663).

Inconformada, a defesa do apelante interpôs o presente recurso de apelação, e em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença, pois o aludido
decisum
foi prolatado em manifesta contrariedade à prova dos autos, motivo pelo qual requer a anulação do veredicto, com a consequente realização de novo julgamento.

Subsidiariamente, postulou pela redução da sanção basilar, ao argumento de que carece de fundamentação a exacerbação em razão do reconhecimento dos “maus antecedentes” como desfavorável ao acusado.

Por fim, requereu a aplicação da fração de redução da pena em 2/3, em razão da tentativa (Id. 210778670).

O Ministério Público nas contrarrazões recursais, suscita preliminar de não conhecimento do recurso pela preclusão consumativa. E, no mérito postula pelo parcial provimento do recurso defensivo, no sentido de reconhecer apenas a
“incidência da fração de 1/4 (um quarto) no tocante aos “maus antecedentes”,
a pena-base deve ser fixada 15 (quinze) anos de reclusão
(tanto da tentativa quanto do crime consumado), refletindo na pena definitiva”
(Id. 210778672).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, consoante se infere do enxerto abaixo reproduzido:

“
Recurso de Apelação – Mérito
–
1)
Nulidade – Decisão contrária as provas dos autos, no que tange à autoria – negativa de autoria -
Descabimento –
Prova acolhida pelos Jurados sustentada pela parte contrária, que não se traduz em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.
2)
Redimensionamento da pena base e pena definitiva (causa de diminuição da pena) – frações.
Parcial possibilidade –
fração utilizada pelo Sentenciante com base na presença de pluralidade de maus antecedentes, posicionamento adotado com base na orientação jurisprudencial do STJ. Pena basilar deverá ser reduzida para 15 (quinze) anos. Terceira fase da dosimetria da pena pela incidência da causa de diminuição da pena pela tentativa – fração de 2/3 não pode ser utilizado, intento criminoso que percorreu inter criminis próximo da sua integralidade.
Parecer pelo parcial provimento do recurso de apelação, para adequar a pena base em 15 (quinze) anos.”

É o relatório.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a intimação da Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Egrégia Câmara:

Conquanto o Ministério Público tenha arguido preliminar de não conhecimento deste recurso sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito anteriormente interposto pelo apelante, é imperioso registrar que tal tese não se sustenta.

De fato, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1012085-91.2018.8.11.0000, de minha relatoria, em 27.9.2019, manteve a decisão de pronúncia, conforme acórdão abaixo ementado:

“E M E N T A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTADO E CONSUMADO (CP, ART. 121, § 2o, I E IV, E ART. 121, § 2o, I E IV, C/C OS ARTS. 14, II, 29 E 70) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA FUNDADOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO ACUSADO – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE QUE NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS FATOS AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Provada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes da autoria, evidenciados pela prova testemunhal, a remessa da causa para o julgamento pela Corte Leiga se apresenta como a melhor solução, revelando-se inviável a despronúncia, em observância ao consagrado princípio in dubio pro societate”

No entanto, naquela oportunidade falava-se de indícios de provas acerca da existência da autoria delitiva e não da sua comprovação indene de dúvidas, tanto é que, depois de manejado o mencionado recurso, o apelante foi levado a julgamento perante o Tribunal do Júri, oportunidade na qual foram produzidos novos elementos probatórios em plenário. E, após a análise conjugada de todas as provas produzidas nestes autos, os jurados poderiam absolver o acusado, afastar ou reconhecer as qualificadoras mantidas em sede de recurso em sentido estrito, tanto é que acabaram por condenar o acusado e reconhecer as qualificadoras (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

Por conseguinte, não se pode falar em preclusão o simples fato de o recurso em sentido estrito ter mantido a sentença de pronúncia quanto a existência de indícios da autoria delitiva, razão pela qual, rejeito esta preliminar.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o acusado
Anderson Aparecido Cardoso
foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, nas modalidades tentado e consumado, descritos nos art. 121, § 2o, incisos I e IV, e art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c os arts. 14, inciso II, 29 e 70, todos do Código Penal, haja vista que, no dia 3 de dezembro de 2005, por volta das 19h20min, em frente ao Aldeias Bar, localizado na avenida Dom Bosco, bairro Dom Aquino, nesta Capital, juntamente com o adolescente
Jefferson Agnaldo Moraes de Moura
, vulgo “Pimpão”, e mais dois indivíduos não identificados, “
com evidente animus necandi, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima Andrielson da Silva Souza, que atingiu de raspão seu tórax e foi alojar no coração da vítima Creide Matilde de Lima, que veio à óbito em decorrência do ferimento sofrido
” (Denuncia – Id. 210776762 – pag. 14-18 – PDF).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado consumado (vítima
Creide Matilde de Lima
) ilícito tipificado no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal e pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (vítima
Andrielson Silva Souza
), ilícito tipificado no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 70, do Estatuto Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 19 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Pois bem.

A Defesa do apelante postula a anulação do júri por estar o julgamento contrário a prova destes autos ou absolvição por falta de provas.

Sem razão, contudo.

Antes de entrar no exame deste recurso, é importante consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

“
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
”
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

No mesmo entendimento, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, inciso III, alínea ‘
d’
, do Código de Processo Penal, assentou que:

“
Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à questio facti, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
”
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas: Bookseller, 1997, p. 233).

Nesse sentido, colho o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. “RACHA”. DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada “racha”, em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri mostrou-se dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.3.2021).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial. 4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente. 5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta. 6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido.”

(STJ, AgRg no REsp 1863240/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15.9.2020).

Ademais, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, inciso III, alínea ‘
d’
, do Estatuto Processual Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, uma vez que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Além do mais, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

N
o presente caso, quanto a alegação do apelante segundo a qual a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos, entendo que não lhe assiste razão, porquanto há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado nas modalidades consumado e tentado.

Com efeito, a autoria delitiva
apresenta-se de forma contundente pela prova testemunhal colhida durante a fase investigativa e em juízo.

A testemunha ocular
Vania Rodrigues Nunes
narrou a dinâmica dos fatos, nestes termos:

“Q
ue era amiga da vítima há 20 anos, que hoje desde 12h estava no ‘Aldeias Bar’, junto com a vítima [...], que
por volta das 18h viu um veículo Corsa verde passando em frente ao bar e dentro estavam o Pimpão, no banco do passageiro e atrás estava o Tomagro
e o motorista a declarante não conseguiu ver quem era; que
por volta da 19h30min, a vítima saiu do bar e ficou em frente conversando com Andrielson, nesse momento a declarante estava dentro do bar e viu quando o veículo corsa verde passou novamente, com as mesmas pessoas e parou próximo da vítima, e o Pimpão que, que estava no banco do passageiro disparou um tiro que acertou de raspão embaixo do braço do Andrielson, que estava conversando com a vítima e estava de costas para a rua e esse mesmo tiro acertou no tórax da vítima, que caiu no mesmo instante
; que em seguida o veículo que o autor do disparo estava saiu do local;
que ao lado do Tomagro, no banco traseiro, tinha outra pessoa
,
mas a declarante não sabe informar quem era
; que a vítima foi levada para o pronto socorro, mas ela já estava inconsciente; que não sabe informar o nome do autor do disparo, mas sabe que ele mora no Moro, na rua das Flores, próximo ao Sesc Arsenal; [...] a declarante acredita que Pimpão acertou a vítima, por saber que ela é moradora do bairro Dom Aquino, na rua Teles Pires, conhecida como Aldeia, e o Pimpão já havia falado que iria vingar a morte do Marquinho, que foi morto há uns sete meses por Roger, morador da Aldeia
”

A vítima sobrevivente
Andrielson da Silva Souza
disse que, por volta de 18h, estava em frente ao “Aldeias Bar”, no bairro Dom Aquino, conversando com a vítima Creide, e que estava montado na moto C100 Biz, cor vermelha, de costas para rua e ela estava em pé em sua frente, momento em que um veículo de cor verde passou bem devagar em frente ao bar e o indivíduo que estava sentado no banco do passageiro efetuou um disparo em sua direção, que o tiro passou de raspão no lado esquerdo do seu tórax e, em seguida, atingiu a vítima, “
acertando no meio do tórax dela
”. Em seguida, “
ouviu comentários de que o autor era o Pimpão, que estava sentado no banco do passageiro; que além do Pimpão,
estava dentro do veículo a pessoa conhecida por Tomagro
e outro conhecido por Tong; que acredita que o referido disparo era para lhe acertar, pois é possível que o Pimpão lhe confundiu com um dos integrantes da ‘gang da aldeia’, a qual é rival da ‘gang do moro’, onde o Pimpão, Tong e Tomagro, fazem parte
”

A testemunha
José Carlos Pereira da Silva

estava presente no local do crime e relatou a dinâmica dos fatos. Declarou que “
várias pessoas no local comentaram que quem estava dirigindo o veículo era a pessoa conhecida por ‘Tong’, e que
no banco traseiro estava a pessoa conhecida por ‘Tomagro’
e uma menina conhecida por Pamela
”, e que “
o declarante ficou sabendo que todos os ocupantes do veículo faziam parte da ‘gang do Moro’
, e que provavelmente eles estavam vingando a morte do Marcos Vinícius ocorrida em maio/2005”,
o qual também fazia parte desta gang e foi morto por um dos integrantes da gangue do Aldeia.

O adolescente
Jefferson Agnaldo Moraes de Moura

alegou não ser o autor do homicídio tentado e consumado contra as vítimas, embora tenha sido reconhecido pessoalmente pela testemunha Evandison Paula Barreto como aquele que efetuou o disparo que vitimou
Creide Matilde de Lima
e
Andrielson Silva Souza
.

A testemunha
Valdecy Lima do Nascimento
, filho da vítima Creide Matilde de Lima, declarou que estava jogando futebol quando soube que sua mãe foi alvejada, que imediatamente foi ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde sua genitora faleceu. Aduziu que os comentários diziam que o autor do disparo era “Pimpão”, o qual era menor de idade e estava na companhia de mais 3 pessoa,
uma delas era Tomagro
, e que tomou conhecimento de que o “
próprio Pimpão, quando se apresentou no DEA, confessou o crime e disse quem estava com ele dentro do carro, sendo a pessoa de Tomagro e mais um outro o qual não se lembra o nome no momento, bem como o do motorista, mas Pimpão isentou a participação de Joilson, vulgo Tong [...]
”.

Em juízo, a vítima sobrevivente

Andrielson da Silva Souza
declarou que estava de costas para a rua, conversando com a vítima Creide, quando ouviu um barulho e sentiu “
um fogo passando e a Creide caiu para trás
”, que “
fiquei sabendo que estavam o Pimpão e o
Tomagro
no veículo
”, e que eles agiam em grupo em virtude de rixas entre gangues.

Ouvida em sede judicial, a testemunha
Valdecy Lima
declarou que não presenciou os fatos, mas soube que o adolescente Jefferson (“Pimpão”) seria quem efetuou o disparo que vitimou sua genitora, que o “Tomagro” também se encontrava dentro do veículo, e confirmou que os agentes geralmente agiam em grupo, que passavam atirando, e que Tomagro participava da gangue do Morro.

O
acusado

negou ter envolvimento com os crimes.

Por conseguinte, diante das declarações das testemunhas e das demais provas produzidas em ambas as fases da instrução criminal, não persistem dúvidas de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas para sustentar a condenação do apelante, porquanto a conduta do acusado, indiscutivelmente, está revestida de
animus necandi
.

Como é cediço cabe ao Tribunal do Júri a competência de julgar os crimes dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII), de modo que, a ordem constitucional conferiu aos jurados de origem popular, o julgamento de mérito da acusação. Logo, a decisão dos jurados, malgrado não seja intangível como afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser respeitada, como princípio, em razão da chamada soberania do veredicto.

Tratando-se de decisões do júri, das quais não se exige a incidência do livre convencimento motivado, é natural que as decisões se baseiem na equidade, na consciência individual e no senso de justiça dos jurados. Em consequência disso, este órgão colegiado, integrado por togados, não pode substituir a valoração da prova feita pelos jurados. A competência reservada a este Tribunal de Justiça é restrita a rescisão da decisão quando manifestamente contrária a prova dos autos (art. 593, III, do Código de Processo Penal).

É por isso que, valorado os fatos pelos jurados, a decisão daí decorrente somente poderá ser rescindida quando estiver completamente dissociada de qualquer elemento probatório. Havendo plausibilidade, ainda que por indícios ou inferências, entre a tese acolhida e qualquer elemento de prova, a decisão dos jurados deve ser mantida em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, de modo que não há falar em absolvição.

Ademais, o Júri Popular, no exercício de sua soberania, é livre para optar por uma das teses apresentadas em julgamento. Por consequência, para se anular uma decisão do Conselho de Sentença ao fundamento de ser contrária à prova dos autos, reputa-se necessária a manifesta contrariedade aos elementos de convicção produzidos, em razão do Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos, estabelecido no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘
c’
, da Constituição Federal.

Além do mais, o Conselho de Sentença tem ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não há necessidade de que seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial. Aliás, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.”
(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 7.4.2021).

É importante consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia, também, com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça. Veja-se:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Portanto, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, como pretende a defesa, preservando-se o veredicto popular, em estrita observância à sua soberania.

Do pleito pela redução da sanção basilar

Em suas razoes recursais a Defesa do apelante aduz que o juízo singular não fundamentou a aplicação da fração de 1/4 em relação aos maus antecedentes, circunstância valorada negativamente na primeira fase dosimétrica.

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho da sentença na parte que interessa. Confira-se.

“
Do artigo 121, §2o, inciso I e IV, do Código Penal:

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

Em análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, considerando a presença de duas qualificadoras, uma será utilizada para a tipificação do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) e a outra (motivo torpe), como agravante, já que prevista em lei.

(...)

O réu registra maus
antecedentes
criminais, já que possui três condenações com trânsito em julgado, quais sejam: autos 30/2005, cujo delito foi praticado em momento anterior ao do presente feito (12/02/2005), transitado em julgado para todas as partes (MP em 03/12/2012 e Defesa em 01/03/2013); autos 2004/55, cujo delito foi praticado em 16/05/2004, com trânsito em julgado para todas as partes (MP em 17/03/2006, Defesa em 28/03/2006 e réu em 26/06/2006); autos 2800-76.2004.8.11.0002, cujo fato se deu em 09/09/2003, tendo sido proferida sentença em 14/05/2008, com trânsito em julgado para todas as partes.

(...)

Diante destas circunstâncias, fixo a
pena-base
em
18 (dezoito) anos de reclusão. Registro que utilizei a fração de 1/4 (um quarto) para a circunstância desfavorável (três condenações aptas a configurar maus antecedentes)
(...)”

(...)

Do artigo 121, §2o, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal:

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

Em análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, considerando a presença de duas qualificadoras, uma será utilizada para a tipificação do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) e a outra (motivo torpe), como agravante, já que prevista em lei.

(...)

O réu registra maus
antecedentes
criminais, já que possui três condenações com trânsito em julgado, quais sejam: autos 30/2005, cujo delito foi praticado em momento anterior ao do presente feito (12/02/2005), transitado em julgado para todas as partes (MP em 03/12/2012 e Defesa em 01/03/2013); autos 2004/55, cujo delito foi praticado em 16/05/2004, com trânsito em julgado para todas as partes (MP em 17/03/2006, Defesa em 28/03/2006 e réu em 26/06/2006); autos 2800-76.2004.8.11.0002, cujo fato se deu em 09/09/2003, tendo sido proferida sentença em 14/05/2008, com trânsito em julgado para todas as partes.

(...)

Diante destas circunstâncias, fixo a
pena-base
em
18 (dezoito) anos de reclusão. Registro que utilizei a fração de 1/4 (um quarto) para a circunstância desfavorável (três condenações aptas a configurar maus antecedentes).
(...)”

Diante do acima transcrito, verifico que a sentença foi devidamente fundamentada pelo juízo singular nas múltiplas condenações do acusado, estando amparada pelo precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DIVERSAS
CONDENAÇÕES ANTERIORES. AUMENTO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/4. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. USO DE ALGEMAS DURANTE O INTERROGATÓRIO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. SÚMULA N. 11 DO STF. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não se mostra desproporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/4 quando a negativação do vetor maus antecedentes estiver fundamentada na existência de diversas condenações pretéritas do réu. Precedentes.
2. Se o Tribunal de origem considerou justificável o uso de algemas durante o interrogatório em plenário, em razão da maior vulnerabilidade frente ao réu e do seu envolvimento com gangues de alta periculosidade, a alteração desse entendimento demanda revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado, em sede de recurso especial, pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ - AgRg no AREsp: 1845011 DF 2021/0060278-7, Quinta Turma, Data de Julgamento: 24.5.2022) – destaquei.

Entretanto, observo que a exasperação em 6 anos é desproporcional no presente caso, uma vez que a pena mínima do preceito qualificado é de 12 anos de reclusão, o que resulta na fixação da sanção basilar em 15 anos de reclusão, ou seja, 3 anos acima do mínimo legal.

Portanto,
acolho
a pretensão defensiva para redimensionar a pena-base fixada na sentença guerreada.

Da fração da tentativa

Por fim, a Defesa busca a reforma da pena na terceira, para que a fração da tentativa seja fixa em 2/3.

Sem razão, contudo.

O artigo 14 da norma penal, em seu parágrafo único traz o quantum de redução pela tentativa, entre 1/3 a 2/3, não havendo, contudo, critério para a fixação da fração, ficando a cargo do magistrado proceder com a diminuição da pena tendo por base o
iter criminis
percorrido pelo autor da ação.

A propósito,
o enunciado 46
deste Tribunal assim decidiu:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

A doutrina, seguindo o mesmo rumo, defini o grau de
iter criminis
considerando as seguintes classificações e etapas que são percorridas até a consumação do delito pela ação do agente:

“cogitação (cogitatio); preparação (atos preparatórios); execução (atos de execução); consumação (summatum opus); exaurimento.

(...) depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer: o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou, em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada
. (In, Curso de Direito Penal: Parte Geral, vol. I, 11a edição, Editora Impetus: Rio de Janeiro, 2009, pag. 250).

O magistrado sentenciante reduziu e pena pela tentativa em 1/2, procedendo com os seguintes fundamentos,
verbis
:

“Na terceira fase de aplicação da pena, há a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal. Considerando o iter criminis percorrido pelo agente, com o disparo de arma de fogo e fuga imediata do local, atingindo de raspão o tórax da vítima Andrielson, entendo aplicável a diminuição em metade (1/2), pelo que resta pena definitiva em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão.”

Nesse sentido, analisado o caso concreto,
não assiste razão
a defesa, devendo ser mantida a fração de 1/2 fixada na sentença de origem.

In casu
, não há dúvida que o
iter criminis
percorrido pelo recorrente exauriu toda ação necessária para atingir seu intento, chegando próximo a sua consumação, eis que desferiu disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo de raspão na lateral esquerda do tórax do ofendido Andrielson.

Assim, a fração a ser aplicada no presente caso pela tentativa é de 1/2, como bem reconhecido na sentença, uma vez que comprovada que o crime contra a vida da vítima se aproximou da consumação.

Da dosimetria

Feitas tais considerações, e sem mais delongas, passo a readequar a pena aplicada na sentença referente ao delito em questão, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Código Penal.

Do delito de homicídio qualificado consumado (vítima Creide Matilde de Lima)

Na primeira etapa da dosimetria, conforme fundamentos acima alinhavados, tendo em vista que a valoração negativa das circunstâncias judiciais pertinente aos antecedentes

foi mantida

como desfavorável, fixo a sanção basilar, em
15 anos de reclusão
[utilizando a fração de 1/4].

Na segunda fase, verifico a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal e a atenuante da menoridade relativa [art. 65, inciso I, do Código Penal, e considerando a preponderância da atenuante da menoridade, reduzo a pena em 1 ano e 6 meses, conforme efetivado pelo sentenciante, perfazendo em a pena intermediaria em
13 anos e 6 meses de reclusão
.

Na terceira fase, não constato a presença de causas de aumento e de diminuição de pena, de modo que fixo a pena definitiva em
13 anos e 6 meses de reclusão.

Do delito de homicídio qualificado tentado (vítima Andrielson Silva Souza)

Na primeira etapa da dosimetria, conforme fundamentos acima alinhavados, fixo a sanção basilar, em
15 anos de reclusão
[utilizando a fração de 1/4].

Na segunda fase, verifico a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal e a atenuante da menoridade relativa [art. 65, inciso I, do Código Penal, e considerando a preponderância da atenuante da menoridade, reduzo a pena em 1 ano e 6 meses, conforme efetivado pelo sentenciante, perfazendo em a pena intermediaria em
13 anos e 6 meses de reclusão
.

Na terceira fase, não constato a presença de causa de aumento, contudo, verifico a presença de causa de diminuição de pena, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, e consoante os fundamentos acima mencionados,
conservo a operação realizada pelo sentenciante, e aplico a diminuição em metade (1/2), resultando a pena final em
6 anos e 9 meses de reclusão.

Do concurso formal

Ainda na terceira fase, aplico o concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal e majoro a reprimenda imposta ao crime de homicídio qualificado consumado (13 anos e 6 meses) na fração de
1/6
, encontrando a pena de
15 anos e 9 meses de reclusão
, que torno definitiva.

Fixo o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘a’ do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento

ao apelo defensivo,
apenas para aplicar a fração de 1/4 na primeira fase dosimétrica para ambos os delitos [homicídio qualificado nas modalidades consumado e tentado] resultando no patamar de 15 anos de reclusão, e aplicando o concurso formal [art. 70 do CP] na fração de 1/6 para o delito mais grave [homicídio qualificado consumado – 13 anos e 6 meses de reclusão] resultando na pena definitiva em
15 anos e 9 meses de reclusão , no regime fechado,
mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024